Tribunal: STF
Processo: HC 252459
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.668.737/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa pela prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a reprimenda para 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 3).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado recurso especial, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico, porquanto não demonstrada a estabilidade e permanência para praticar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei de drogas. Asseveram que os trechos das conversas extraídas de aplicativos de mensagens, os quais embasaram a condenação, referem-se apenas a compra e venda de um veículo.



    6. Buscam a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    8. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    9. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para justificar a condenação do paciente pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas:



    “Neste caso, não resta dúvida da associação entre o réu Everton, vulgo ‘Mecão’, com os demais corréus na prática da mercancia de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    É o que se verifica nos relatórios de investigação de fls. 120/135, em que é possível constatar conversas entre Everton, vulgo ‘Mecão’, com os corréus Jhonatan, vulgo ‘Gato Preto’ e João Victor, vulgo ‘Jão Primo Motta’: Vejamos:



    (...)



    Os referidos diálogos são corroborados com as demais provas colhidas nos autos, tanto em seara policial, como em instrução processual, sustentando a denúncia de associação para o tráfico de drogas que recai sobre os réus.



    O contexto das conversas aponta para uma prática reiterada e prolongada entre os envolvidos, rechaçando a tese da defesa de que se trata de um fato ocasional.



    Em trechos das conversas é possível constatar a intimidade entre os envolvidos, bem como termos que denotam parceria entre eles na mercancia de drogas e não uma conversa entre a figura do traficante com um eventual usuário.



    Também é possível extrair, inclusive, a participação e o auxílio de outras pessoas, porém não identificadas na investigação, ressaltando-se que muitas mensagens trocadas não puderam ser reveladas porque foram cautelosamente apagadas pelos réus.



    Nesse sentido, destacam-se os trechos ditos pelo réu João Victor, durante discussão a respeito do peso da droga que haviam negociado: ‘tinha outro parceiro do lado que fecha comigo’, ‘da mesma forma que a gente pesou o tava o peso certo, truta, nós embalou’, e ‘se você e o outro mano aí tá achando que a minha balança tá pesando menos’.



    É importante destacar que a balança utilizada na mercancia de drogas pelo réu Everton, compartilhada por mensagens com o corréu João Victor, foi apreendida e periciada, conforme relatório de investigação de fls. 147/149.



    Portanto, devidamente configurado o crime de associação criminosa, existindo demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade) entre os réus, a condenação é medida de rigor.” (e-doc. 4, p. 8-12, grifos nossos)



    11. Corroborando a ótica, o Tribunal de Justiça concluiu pela manutenção da condenação nos seguintes termos:



    “Com efeito, há suficientes conversas entre EVERTON com os asseclas JHONATAN e JOÃO VICTOR. No ponto, o contexto das conversas aponta para uma prática reiterada e prolongada entre os envolvidos, rechaçando a tese da defesa de que se trata de um fato ocasional. Em trechos das conversas é possível constatar a intimidade entre os envolvidos, bem como termos que denotam parceria estável e duradoura entre eles na mercancia e não uma fala do traficante com um eventual usuário. Pode-se dizer que falta de verossimilhança da assertiva dos dois corréus, como se dá na espécie, constitui forte indício de culpabilidade (MARIATHEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1ª ed., Saraiva, p. 75).



    Nessa linha, possível extrair, inclusive, a participação de outras pessoas, não identificadas e que mensagens trocadas foram apagadas pelos réus. Há trecho em que JOÃO VICTOR discute em gíria uma pesagem e questiona um negócio envolvendo droga, dizendo que havia parceiros e condições mais vantajosas com outro grupo para a finalização de uma negociação em curso. É importante destacar que a balança utilizada na mercancia de droga compartilhada por EVERTON em tratativas com JOÃO VICTOR foi apreendida e periciada, conforme relatório de investigação de fls. 147/149.



    Em suma, o crime de associação criminosa é provado e há vínculo de estabilidade e permanência entre os réus.



    (...)



    Anota-se que a prova nem sugere concurso eventual. Ao contrário, delineiam com abundância permanência e estabilidade do grupo criminoso. E nada impede que o agente venha a ser punido por associação sem ser expiado pela mercancia, vez que se está diante de condutas autônomas, punidas autonomamente. Confira-se: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, Parte Especial, 5a ed., RT, p. 921.



    O caso concreto, de fato, contempla hipótese de crime comum, de natureza plurissubjetiva, na medida em que exigida atuação de duas ou mais pessoas para sua configuração. E, nesse contexto, o requestado liame subjetivo veio a lume à luz da prova recolhida. Todos, indistintamente, eram integrantes de uma facção criminosa e associados para reunidos se dedicarem à mercancia. O dolo específico do tipo incriminador está delineado, na medida em que o grupo era associado de forma estável, todos tendo papel a ser executado com hierarquia e subordinação, nos moldes de uma empresa.



    Em suma, há irretorquível prova da societas sceleris. E para tal, mais uma vez, não se pode desprezar aprova indiciária do art. 239, do Código de Processo Penal. Repisa-se que a associação se consuma independentemente da prática de qualquer realização concreta de tráfico ou financiamento do tráfico de entorpecente, evidenciando seu caráter autônomo e formal. Portanto, demonstrado está o ajuste prévio, este compreendido no sentido de formação de vínculo associativo de fato (VICENTE GRECCO FILHO, Lei de Drogas Anotada, Saraiva, 2007, p. 120), de sorte que há perfeita subsunção da conduta ao tipo penal.



    Em tal quadratura, a prova amealhada denota o envolvimento dos réus no nefasto comércio de entorpecente de forma organizada e duradoura, objetivando distribuir droga na região. O quanto se expôs, destarte, é mais que suficiente para comprovar a participação de cada réu em divisão de tarefa, todos voltados para mercancia em organização criminosa.” (e-doc. 3, p. 12-15, grifos nossos)



    12. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial (e-doc. 6).



    13. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram-se trechos de conversas extraídas do celular dos acusados, nos quais era possível verificar a intimidade entre os envolvidos, bem como termos que apontam a existência de uma parceria estável e duradoura entre eles no comércio de drogas, com divisão de tarefas.



    14. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator